Tribunal: TJBA
Processo: 8045159-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045159-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ERICO MAXIMO NASCIMENTO FILHO

Advogado(s)
:
TATIANE SOARES NEVES MATOS, MICHELLE MACHADO BLOHEM MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por consumidor idoso e aposentado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor; (ii) se a instituição financeira comprovou a autenticidade do contrato; e (iii) se há direito à restituição em dobro e indenização por danos morais diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipervulnerável (CDC, art. 6º, VIII).

4. As inconsistências documentais — divergência de numeração contratual, ausência de autenticação no comprovante de TED, e intermediação por correspondente em município diverso da residência do autor — afastam a presunção de validade do contrato.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes internas ou de terceiros, em razão do risco da atividade.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral in re ipsa, justificando indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a ausência de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1."A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado, devendo restituir em dobro os valores e indenizar o consumidor por danos morais."

2."A vulnerabilidade do idoso impõe ao fornecedor redobrada cautela na verificação da autenticidade contratual e do consentimento informado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 170, V; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 39, IV; 42, parágrafo único; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8000673-27.2021.8.05.0058, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045159-06.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERICO MAXIMO NASCIMENTO FILHO e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.